Tribunal: STM
Processo: 7000624-68.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO QUE REITERA ARGUMENTOS JÁ UTILIZADOS NO REMÉDIO HEROICO.
REJEIÇÃO.
Agravo interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra decisão do Relator que não
conheceu Habeas Corpus e busca a concessão da ordem do writ, com o fito de determinar ao
Juízo da Auditoria Militar a adoção do rito do Tribunal do Júri na Ação Penal Militar em curso.
A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atuação do
Ministério Público como fiscal da lei para impetração do Remédio Heroico só é possível nas
hipóteses em que o Paciente esteja sofrendo abuso de poder ou ilegalidade que possam restringir
sua liberdade de locomoção, e, ainda, que o Paciente deve manifestar-se previamente sobre o
seu interesse no objeto da impetração, concordando com ele, não podendo o pleito ser
impetrado em seu prejuízo.
No caso dos autos, a Defensoria Pública da União, representante dos Acusados, foi consultada
pelo Juízo acerca do pedido ministerial, e não concordou com a instalação de um Tribunal do Júri.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar questiona o não interesse dos Pacientes, devidamente
representados pela Defesa Técnica, em serem julgados pelo Tribunal do Júri e utiliza argumentos
de mérito já usados no Remédio Heroico não conhecido. Ausentes fundamentos suficientes para
alterar o entendimento que negou seguimento ao Habeas Corpus.
Agravo Interno rejeitado. Unanimidade.

Inteiro teor:
01/12/2022 17:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469797033919&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000624-68.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO
AGRAVADO: CARLOS LUCAS DA SILVA
AGRAVADO: EVERTON ARAUJO DE SOUZA
AGRAVADO: LUCAS NASCIMENTO VIEIRA
AGRAVADO: LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS
AGRAVADO: WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

01/12/2022 17:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469797033919&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

01/12/2022 17:50
:: 40001347675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79c11e31e97a608f8...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000624-68.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO
AGRAVADO: CARLOS LUCAS DA SILVA
AGRAVADO: EVERTON ARAUJO DE SOUZA
AGRAVADO: LUCAS NASCIMENTO VIEIRA
AGRAVADO: LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS
AGRAVADO: WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
DECISÃO
QUE
NÃO
CONHECEU DO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
AGRAVO QUE REITERA ARGUMENTOS JÁ UTILIZADOS NO
REMÉDIO HEROICO. REJEIÇÃO.
Agravo interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra
decisão do Relator que não conheceu Habeas Corpus e busca a
concessão da ordem do writ, com o fito de determinar ao Juízo da
Auditoria Militar a adoção do rito do Tribunal do Júri na Ação Penal
Militar em curso.
A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que a atuação do Ministério Público como fiscal da lei para
impetração do Remédio Heroico só é possível nas hipóteses em que o
Paciente esteja sofrendo abuso de poder ou ilegalidade que possam
restringir sua liberdade de locomoção, e, ainda, que o Paciente deve
manifestar-se previamente sobre o seu interesse no objeto da
impetração, concordando com ele, não podendo o pleito ser impetrado
em seu prejuízo.
No caso dos autos, a Defensoria Pública da União, representante dos
Acusados, foi consultada pelo Juízo acerca do pedido ministerial, e não
concordou com a instalação de um Tribunal do Júri.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar questiona o não interesse dos
Pacientes, devidamente representados pela Defesa Técnica, em serem
julgados pelo Tribunal do Júri e utiliza argumentos de mérito já usados
no Remédio Heroico não conhecido. Ausentes fundamentos suficientes
para alterar o entendimento que negou seguimento ao Habeas Corpus.
7000624-68.2022.7.00.0000
40001347675 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 17:50
:: 40001347675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79c11e31e97a608f8...
2/8
Agravo Interno rejeitado. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo
Interno.
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ilustre Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, em que
postula a reforma pelo Plenário da Decisão deste Relator, de 26 de agosto de 2022,
que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 7000556-21.2022.7.00.0000, com base
no art. 13, inciso V, do RISTM.
No referido writ, o Parquet atuante na primeira instância insurgiu-se
contra a negativa manifestada pelo Juízo de piso para a aplicação do Tribunal do Júri
no curso da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001.
Eis o teor da Decisão agravada:
“O pedido de Habeas Corpus não merece conhecimento.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que a atuação do Ministério
Público como fiscal da lei para impetração do remédio heroico somente ocorre nas
hipóteses em que o Paciente esteja sofrendo abuso de poder ou ilegalidade que
possam restringir sua liberdade de locomoção, e, ainda, que o Paciente deve
manifestar-se previamente, não podendo o pleito ser impetrado em seu prejuízo.
Nesse sentido, cito trechos da decisão monocrática proferida pelo Ministro
Alexandre de Moraes no Habeas Corpus nº 173462/RS, em 13 de setembro de 2019,
in verbis:
7000624-68.2022.7.00.0000
40001347675 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 17:50
:: 40001347675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79c11e31e97a608f8...
3/8
“Em relação aos membros do Ministério Público, importante ressaltar que,
apesar de disporem genericamente de legitimidade ativa ad causam para o
ajuizamento da ação constitucional de Habeas Corpus em favor de terceiros,
em cada caso concreto deverá ser analisada a finalidade buscada por meio
da impetração. O writ de autoria do Parquet nunca poderá ser utilizado para
tutela dos direitos estatais na persecução penal, em prejuízo do paciente, o
que implicaria claro desvio de sua finalidade de tutelar a liberdade de
locomoção do paciente, sob pena de não conhecimento do pedido. Desta
forma, para certificar-se da fiel observância finalística do Habeas Corpus
impetrado pelo Ministério Público, deverá o paciente manifestar-se
previamente, para que esclareça se está ou não de acordo com a
impetração”. (Grifos nossos)
No caso dos autos, como antes relatado, a Defensoria Pública da União (DPU),
representante dos Acusados, foi consultada pelo Juízo acerca do pedido
ministerial, e não concordou com a instalação de um Tribunal do Júri,
manifestando-se nos seguintes termos, conforme se verifica no evento 88 da APM nº
7001334-63.2019.7.01.0001, in verbis:
“(...) em atenção ao evento 69, passando ao largo da discussão se o Júri é
instituído em favor da sociedade como um todo, e não como direito subjetivo
individual, ou se trata de expressão de um direito fundamental, no caso a
Defesa Técnica se manifesta contrariamente a instalação de Júri no presente
feito, pois diante dos uníssonos julgados do Superior Tribunal Militar que
afastam à aplicação de leis outras que não o Código de Processo Penal
Militar, a aplicação de júri ao processo em curso, só agrega insegurança
jurídica e afasta do comando constitucional da celeridade processual.” (Sem
grifos no original)
Conforme já reconhecido pela Suprema Corte, é inegável a legitimidade processual
do Ministério Público para defender, em juízo, possíveis violações de ordem
constitucional ou matérias de interesses convergentes com a Defesa. Entretanto,
para o conhecimento do pedido faz-se necessário que ele seja de manifesto
proveito aos Pacientes, os quais, no caso dos autos, são os assistidos pela DPU. E
esta não vislumbrou qualquer interesse para os Réus, ao revés, se manifestou
contrariamente a ele, por gerar insegurança jurídica e atraso processual.
Com efeito, inexiste previsão legal para que o Juiz Federal da Justiça Militar
requeira “a disposição da lista de jurados da Seção Judiciária do Rio de Janeiro ou
do 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital daquele Estado”.
Dessa forma, o primeiro requerimento do MPM foi indeferido pela então Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM após consultar a Defesa e
desta receber manifestação contrária ao pedido ministerial, tendo decidido nos
seguintes termos, in litteris:
“Considerando a manifestação do MPM, evento 69, requerendo que seja
aplicado ao presente feito, o procedimento do Tribunal do Júri, indefiro o
pedido, pois a farta jurisprudência do Superior Tribunal Militar, bem como a
do Supremo Tribunal Federal, entendem ser constitucional o julgamento dos
7000624-68.2022.7.00.0000
40001347675 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 17:50
:: 40001347675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79c11e31e97a608f8...
4/8
crimes dolosos contra a vida de militar em serviço pela Justiça Castrense da
União, sem a submissão desses crimes ao Tribunal do Júri, nos termos do
art. 9º, III, "d", do CPM c/c o art. 30 da Lei nº 8.457/92.”
Na esteira do decidido pela Magistrada a quo, cite-se a decisão do Supremo
Tribunal Federal, assim ementada:
Ementa:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL
MILITAR. ART. 9º, III, D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA.
VÍTIMA MILITAR EM SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É
constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, de crime doloso contra a
vida quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal
Militar (CPM, art. 9º). Precedente: HC 91003, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/05/2007. 2. Responde por crime
militar o civil que pratica tentativa de homicídio contra militar quando este
estiver em função de natureza militar. 3. In casu, a vítima, oficial do Exército
brasileiro, estava em serviço no momento da prática delituosa. É que, após o
paciente ter alterado a sinalização de trânsito em frente ao quartel e
discutido com os praças de serviço, o comandante do quartel (vítima) foi
chamado para restaurar a ordem no local, momento em que sofreu disparos
de arma de fogo proferidos pelo agravante. 4. Recurso desprovido.
(RHC 123594 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
02/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2014
PUBLIC 17-12-2014) (Grifo nosso.)
E no sentido da não incidência do Tribunal do Júri em hipótese semelhante à dos
autos, colaciona-se o seguinte precedente desta Corte Castrense:
EMENTA. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART.
205, C/C O ART 30, II, DO CPM). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
NÃO
PERSECUÇÃO
PREVISTA NO ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO POR TRIBUNAL DO JÚRI NO
JUÍZO PROCESSANTE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em
favor de Réu civil acusado de ter praticado, em tese, em área sob
administração militar, os crimes de homicídio simples tentado (art. 205, c/c o
art. 30, II, ambos do CPM), contra militar em serviço, e de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Incabível o
trancamento da respectiva Ação Penal Militar pela via estreita do Habeas
Corpus, eis que, in casu, trata-se de questão complexa cujo o devido
esclarecimento exige aprofundamento na produção e análise das provas,
devendo a instrução processual ter o seu curso normal. A via estreita do
Habeas Corpus não comporta dilação probatória. Precedentes desta Corte e
do Supremo Tribunal Federal. A iniciativa de proposta de não persecução
penal prevista no art. 28-A do CPP se insere na alçada do Ministério Público
7000624-68.2022.7.00.0000
40001347675 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 17:50
:: 40001347675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79c11e31e97a608f8...
5/8
e tem rito próprio a ser seguido, não havendo qualquer previsão legal de sua
aplicação no âmbito da Justiça Castrense. In casu, o crime doloso contra a
vida (tentativa de homicídio), perpetrado por um civil contra militar em
função de policiamento de área sob administração militar, subsome-se ao art.
9º, inciso III, alínea "b", do CPM, c/c o art. 124 da CF/1988, e ao art. 30, I-
B, da Lei nº 8.457/1992, alterado pela Lei nº13.774/2018, cabendo, pois, ao
Juiz Federal da Justiça Militar o julgamento monocrático do feito, sem que
isso represente qualquer violação ao postulado do Tribunal do Júri. Ordem
denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS nº 7000602-78.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação:
30/10/2020) (Grifo nosso.)
Destaque-se que o MPM quedou-se inerte quanto à negativa do seu pleito em
primeiro grau, conforme se constata no evento 110 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001, o que motivou, em face da reiteração de idêntico pedido,
decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, esposada nos
seguintes termos:
“Assim, é vedado novo enfrentamento da questão, vez que operou a preclusão
pro judicato, instituto que impede ao juiz decidir novamente questões já
solucionadas no mesmo processo, consoante regra do art. 505, Código de
Processo Civil, aplicável ao procedimento penal militar na forma do art. 3º,
"e", CPPM, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido.”
Igualmente no sentido de que a Defesa deve concordar com o pedido exposto na
petição do HC foi a decisão do Ministro Edson Fachin, no julgamento do Habeas
Corpus nº 155.116, em 06 de abril de 2018, ao assentar que “não se admite que
essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da
formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia
defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa
constituída”.
Cite-se, ainda, a decisão proferida pela Primeira Turma da Suprema Corte, no
julgamento do Habeas Corpus nº 91510, em 11 de novembro de 2008, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementada:
“EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. (...) ILEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A IMPETRAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AO DIREITO À AMPLA DEFESA. HABEAS
CORPUS NÃO-CONHECIDO. I - O Ministério Público possui legitimidade
processual para defender em juízo violação à liberdade de ir e vir por meio
de habeas corpus. II - É, no entanto, vedado ao Parquet utilizar-se do
remédio constitucional para veicular pretensão que favoreça a acusação. III -
O reconhecimento da incompetência do juízo ou a declaração de
inconstitucionalidade de resolução há de ser provocada na via processual
apropriada. IV - Atuação ministerial que fere o devido processo legal e o
direito à ampla defesa. V - Habeas corpus não-conhecido”. (grifo nosso)
7000624-68.2022.7.00.0000
40001347675 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 17:50
:: 40001347675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79c11e31e97a608f8...
6/8

Por todas as razões antes expostas, não deve ser conhecido o
presente writ.
Ante o exposto, nego seguimento ao Habeas Corpus por incabível, na forma do art.
13, inciso V, do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar, e determino o
seu arquivamento, restando prejudicada a análise do pleito liminar.”

Nas suas razões, aduz, em síntese, o douto Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, que “(...) Um requerimento de julgamento pelo órgão judiciário
ajustado ao caso, conforme a vontade do legislador constituinte, não pode estar
condicionado à concordância da defesa técnica. Data venia, não existe direito
subjetivo público a ser julgado por órgão judiciário incompetente. Ademais, trata-se
de pedir que o civil seja julgado pelos seus pares. Não pode existir matéria mais
convergente com os interesses do réu”.
Questiona, ainda, (...) Em que medida a tese é de interesse exclusivo da
acusação se o objetivo é a tutela de um direito individual do réu previsto na Lei
Maior?”.
Sustenta que “(...) é incompreensível a defesa técnica se opor a que
isso aconteça, preferindo o julgamento do réu não pelos seus pares mas pelo
magistrado singularmente, ao réu não é dado renunciar esse direito, por ser
indisponível”.
Argumenta que a “inexistência de previsão de norma de organização
do Júri no CPPM não é óbice algum. (...) O recurso da analogia é perfeitamente
admissível na legislação processual, civil ou penal, como mesmo determina o artigo
3º, ̈a ̈, do CPPM”.
Afirma que o “(...) O argumento da especialidade só é válido para as
hipóteses do inciso I do artigo 9º do CPM. Atente-se para o detalhe de que o caso
em questão é de crime doloso contra a vida que será julgado por magistrado togado
monocraticamente e com tipificação não no CPM, mas no CPB”.
Assevera que “não se poderia admitir que o civil pudesse ser julgado
por um Conselho de Justiça formado por oficiais e pelo magistrado togado. Seria
uma exceção à regra do julgamento pelo Júri, que não se justificaria pelo só fato de
o crime ser da competência da Justiça Militar. Mesmo que a Justiça Militar
brasileira, ao contrário do que acontece na quase totalidade dos países, integre o
Poder Judiciário, o fato é que militares estariam julgando civis em tempo de paz,
7000624-68.2022.7.00.0000
40001347675 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 17:50
:: 40001347675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79c11e31e97a608f8...
7/8
por um crime de homicídio que, fora de contexto de conflito armado e que não se
enquadrasse no artigo 9º do CPM, seria da competência do Júri, com julgamento
pelos seus pares, os civis”.
Por fim, requer a reforma da Decisão que negou seguimento ao
Habeas Corpus por incabível, para que seja concedida a ordem.
É o Relatório.
VOTO
Pretende, o Agravante, que seja reconsiderada ou, ao final, reformada a
Decisão que negou seguimento ao Remédio Heroico, a fim de ser concedida a
ordem do writ, com o fito de determinar ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM a
adoção do rito do Tribunal do Júri na Ação Penal Militar nº 7001334-
63.2019.7.01.0001, em curso naquela Auditoria.
Entretanto, os argumentos esposados no presente Agravo não são aptos
a alterar a posição deste Relator.
Por Decisão, do dia 26 de agosto de 2022, neguei seguimento ao
Habeas Corpus nº 7000556-21.2022.7.00.0000, na forma do art. 13, inciso V, do
RISTM, determinando o seu arquivamento e considerando prejudicada a liminar.
Conforme exposto na Decisão agravada que não conheceu do Habeas
Corpus, a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que a atuação do Ministério Público como fiscal da lei para impetração do Remédio
Heroico só é possível nas hipóteses em que o Paciente esteja sofrendo abuso de
poder ou ilegalidade que possam restringir sua liberdade de locomoção, e, ainda,
que o Paciente deve manifestar-se previamente sobre o seu interesse no objeto da
impetração, concordando com ele, não podendo o pleito ser impetrado em seu
prejuízo.
No presente Agravo, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar
questiona o não interesse dos Pacientes, repise-se, devidamente representados
pela Defesa Técnica, em serem julgados pelo Tribunal do Júri.
Reitera, ainda, argumentos de mérito já utilizados no Remédio Heroico
não conhecido, acrescidos de mais algumas razões que inova, com o intuito de
reformar a Decisão deste Relator.
Não se desconhece a inegável relevância da discussão trazida à baila
pelos ilustres membros do Ministério Público Militar.
7000624-68.2022.7.00.0000
40001347675 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 17:50
:: 40001347675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79c11e31e97a608f8...
8/8
Entretanto, conforme as razões já explicitadas no decisum recorrido, o
pedido não ultrapassou a barreira da admissibilidade por não ser, na hipótese dos
autos, a via eleita do Habeas Corpus a medida cabível para obter o resultado
pretendido, em face da manifestação da Defesa, no interesse de seus defendidos,
contrária ao pedido ministerial.
Destarte, tendo em vista que, na visão deste Relator, o Agravante nada
trouxe que pudesse alterar o entendimento que negou seguimento ao Habeas Corpus
e que, em consequência, suas argumentações quanto ao mérito não são passíveis de
análise por meio do remédio heroico, rejeito o Agravo, mantendo a Decisão
agravada, e submeto-a à apreciação de Vossas Excelências.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347675v2 e
do código CRC ce97a571.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 1/12/2022, às 11:17:2
7000624-68.2022.7.00.0000
40001347675 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR